Tribunal: TJMT
Processo: 0007804-80.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007804-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 054.822.951-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da abordagem e busca pessoal quando estas encontram suporte jurídico na atividade de policiamento ostensivo desempenhada pela Polícia Militar e na existência de fundada suspeita de prática delitiva, consubstanciada na conduta da apelada que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, em clara tentativa de fuga.

Impõe-se condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos agentes policiais que atuaram nas apurações do caso,
demonstra
que a acusada trouxe consigo porções individuais de cocaína e maconha com destinação mercantil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007804-80.2018.8.11.0042 pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca da Capital
/MT, que absolveu Jessica de Oliveira Nascimento da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação da apelada, argumentando que havia justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância (Id. n. 182883785).

Por sua vez, a apelada, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 182883787).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 183444725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jessica de Oliveira Nascimento
foi absolvida da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação da apelada, argumentando que havia justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Com razão.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das 20h50min, no Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, a denunciada Jéssica de Oliveira Nascimento trazia consigo 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa de 09,73 g (nove gramas e setenta e três centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 5,96 g(cinco gramas e noventa e seis centigramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo preliminar no.0028/2018 – fls. 15/16, IP e laudo definitivo no 3.14.2018.40776-01, fls. 37/39 IP).

Consta dos autos que, na data do fato, policias militares efetuavam rondas pelo Bairro Jardim Cuiabá, quando visualizaram indivíduos em fundada suspeita, os quais, ao visualizarem a viatura, tentaram se evadir do local.

Diante disso, os policiais realizaram a abordagem nos suspeitos e iniciaram a busca pessoal, momento em que a policial feminina encontrou com a denunciada Jéssica 19 (dezenove) porções de cocaína, 03 (três) porções de maconha e R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em dinheiro. Indagada pelos policiais a respeito da droga, Jéssica assumiu a propriedade da droga, se recusando a fornecer maiores informações.

Por esse motivo, foi encaminhada à delegacia onde perante a autoridade policial a denunciada indagada acerca dos fatos, preferiu invocar seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Destarte, as circunstâncias dos delitos reveladas pelos depoimentos dos policiais militares, que foram muito precisos quando narraram a apreensão de expressiva quantidade de droga, divididas em “trouxinhas” prontas para o comércio, além de R$ 74,00, (setenta e quatro reais) em dinheiro, confirmam a mercancia ilícita por parte da denunciada.”
(Id. n. 179616335;
sic
)

Pois bem.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 19 porções de cocaína, com massa bruta total de 9,73g (nove gramas e setenta e três centigramas), e 3 porções de maconha, pesando 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas), além de R$74,00 (setenta e quatro reais) em espécie, em poder da apelada, em via pública, decorreu da sua tentativa de fuga ao visualizar a guarnição, que realizava rondas ostensivas no bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, em local conhecido pela comercialização difusa de drogas.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da conduta da apelada que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes.

O c. STF, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 2.10.2023).

Com efeito,
afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de
Jéssica
equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Assim, entendo que a
busca pessoal
ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista o comportamento apresentado pela acusada [tentativa de fuga ao avistar a guarnição], suficiente para justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Por efeito, passo à análise da responsabilidade penal da apelada pelo tráfico de drogas.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o termo de exibição e apreensão (Id. n. 182883762, p. 15), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 182883762, pp. 29-30) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

O policial militar Igor Dias Schafer, quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou, em síntese, que, na data do fato, em rondas pelo bairro Jardim Cuiabá, juntamente com a militar Eveline Wayda de Araújo Oliveira, visualizaram um grupo de indivíduos em via pública que tentaram fugir ao perceber a aproximação da guarnição, incluindo a apelada; realizadas as abordagens e efetivadas as buscas pessoais, apreenderam as drogas e o dinheiro em poder de
Jéssica
; as pessoas estavam ao redor da acusada; a rua em que ela estava era conhecida pelo tráfico de drogas; segundo a acusada seu marido estava preso e por isso ela realizava o comércio ilícito (mídia audiovisual, Id. n. 182883765).

No mesmo sentido foi a declaração da militar Eveline Wayda de Araújo Oliveira que, embora não tenha sido inquirida em juízo, relatou, detalhadamente, em sede policial, como se deu a prisão em flagrante da apelada,
in verbis
:

“QUE FAZIAM RONDAS PELO BAIRRO JARDIM CUIABÁ QUANDO AVISTARAM UM GRUPO DE PESSOAS EM FUNDADA SUSPEITA; QUE AO VISUALIZAR A PRESENÇA DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, TENTARAM EMPREENDER FUGA, SENDO DADA VOZ DE PARADA E FEITA A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS; QUE A DEPOENTE REALIZOU A REVISTA, ONDE FOI ENCONTRADO NA ROUPA ÍNTIMA DA SUSPEITA JÉSSICA: 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 16 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE E 03 PORÇÕES MAIORES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, BEM COMO DINHEIRO E DOIS APARELHOS CELULARES; QUE INDAGADA ACERCA DA DROGA, A SUSPEITA ASSUMIU DIZENDO QUE A DROGA DE SUA PROPRIEDADE, NÃO DANDO MAIORES INFORMAÇÕES; QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA JÉSSICA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E EM SEGUIDA CONDUZIDA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; VALE RESSALTAR QUE DURANTE A ENTREGA DA OCORRÊNCIA A POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL, A SUSPEITA FOI REVISTADA NOVAMENTE, SENDO LOCALIZADO NO BOJO DO SUTIÃ MAIS UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.”
(Id. n. 182883762, pp. 12-13)

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a variedade de drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais], que constituem indicativos da venda difusa, notadamente porque o fracionamento demonstra que as substâncias foram preparadas para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário.

Ademais, a apelada foi presa com dinheiro em espécie em local já conhecido pela comercialização de entorpecentes, de modo a confirmar a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Note-se que a conduta da apelada de trazer consigo porções individuais de cocaína e maconha, em via pública, é uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (N.U 1027608-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Noutro giro, importante consignar que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nesse quadro, comprovado que a apelada
Jéssica

trouxe consigo porções individuais de cocaína e maconha com destinação mercantil, c
ondeno-a pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo, imediatamente, à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase, não identifico circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada, razão pela qual estabeleço a pena-base no mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que deve ser aplicada no caso em exame.

Isso porque,
a apelada é primária, tem bons antecedentes, não registra ações penais em curso relacionadas ao tráfico de drogas e inexiste registro de investigação apta a comprovar a habitualidade na traficância ou pertencimento a organização criminosa.

A
quantidade de drogas apreendidas -
9,73g de cocaína e 5,96g de maconha - não permite deduzir traficância em larga escala ou papel substancial para circulação e mercancia ilícita,
uma vez que não se revela expressiva.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da ré.

Sopesada a diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a natureza deletéria da cocaína, elege-se a fração de 1/3 para reduzir a pena da apelada, com suporte em julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 – 1) ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 QUE PODE SER CONSIDERADO NA PRIMEIRA OU NA ÚLTIMA FASE DO CÁLCULO PENAL, VEDADA APENAS, A UTILIZAÇÃO CONCOMINANTE – ENUNCIADO N. 48, TCCR/TJMT, E PRECEDENTES DO STJ E STF –
2) NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – ALTA LEVISIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR DE 1/3
– 3) DE OFÍCIO: REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – 3.1) ALTERAÇÃO DA ORDEM DE INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA – PENA REAJUSTADA – 3.2) ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

1 - Não há nenhum impedimento para que a natureza da droga seja mensurada na 3a fase dosimétrica, para fins de escolha da fração redutora, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase do cálculo penal. Enunciado n. 48, TCCR/TJMT e Precedentes do STJ e STF.

2 – Mostra-se recomendável a fixação do patamar de diminuição em 1/3 (um terço), haja vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína) obsta a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes desta Corte.

3 – Nos termos do que é orientado pelo STJ, a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei Antidrogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima (STJ - STJ, HC n. 489.833/RJ).

3.1 - Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante.

3.2 - A primariedade do apelante e a pena imposta (inferior a 4 anos) ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 66, V, “a” da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal.”
(N.U 0000602-61.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023; destaquei)

Por conseguinte, torno definitiva a pena da apelada em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário,
a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No que tange ao
regime inicial para o cumprimento da sanção imposta, a primariedade, pena inferior a 4 anos e totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal,
especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar
Jessica de Oliveira Nascimento
à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
, e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023